Tribunal: TJDFT
Processo: 0768842-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TROCA DE CARTÕES. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELA CONSUMIDORA. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 9.200,00 a título de danos materiais, bem como R$ 5.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a vítima foi a culpada pelo dano uma vez que facilitou o acesso do seu cartão e senha para terceiros. Afirma que a senha é de uso pessoal e intransferível. Pede o afastamento da sua responsabilidade pelos danos materiais e morais com fundamento na culpa exclusiva da vítima e de terceiros. Subsidiariamente, a aplicação da culpa concorrente para arcar somente com metade do dano e redução do valor arbitrado a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à responsabilidade das partes pela fraude bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, o banco é a instituição responsável pelos serviços de conta corrente e cartão bancário. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
5. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art.14, §3o, incisos I e II do CDC).
6. Ademais, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. No caso, no dia 09/05/2025, a consumidora ao tentar efetuar o pagamento de uma garrafa de água com um vendedor ambulante na porta do evento Funn Festival, teve o seu cartão trocado por outro. A senha do cartão foi obtida pelo fraudador quando simulavam a compra na maquininha do cartão. Em razão desse fato, foram realizadas duas compras indevidas no seu cartão de crédito no valor de R$ 4.800,00 e 4.300,00, totalizando a quantia de R$ 9.100,00.
8. Verifica-se que a consumidora não atuou com a devida cautela uma vez que não verificou se o cartão que lhe foi devolvido era realmente o seu. É obrigação do titular do cartão zelar pela sua guarda e não o deixar na posse de terceiros sem sua constante vigilância. Nesse mesmo sentido é o entendimento do STJ (REsp 1633785/SP).
9. Por outro lado, constata-se que o banco também falhou na prestação dos serviços, pois violou o seu dever de segurança ao deixar de criar mecanismos efetivos e capazes de impedir transações que destoem do perfil da consumidora. No caso em exame, houve movimentações incomuns consistentes em várias transações em valores altos em curto espaço de tempo. Essa verificação era perfeitamente possível, tanto que a primeira transação no valor de R$ 4.900,00 foi rejeitada por suspeita de fraude. Entretanto, o banco permitiu que os fraudadores prosseguissem com duas compras em valores semelhantes com apenas a alteração de alguns dígitos. Tal fato atrai a responsabilidade da instituição financeira que deve impedir a movimentação de transações atípicas.
10. Assim, as evidências apontam que ambas as partes contribuíram para o evento danoso, caracterizando culpa concorrente. Precedentes: Acórdãos 1698311 e 1640983.
11. Vale ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional", sendo aqui aplicada em face da similaridade da fraude. Assim, considerando que o dano foi de R$ 9.100,00, o réu deverá arcar com 50%, fixando-se a reparação no valor de R$ 4.550,00.
12. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela contribuição da autora aos danos suportados. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica concorreu com o desconforto ocorrido. Ademais, não há comprovação de que a autora foi exposta a situação externa vexatória suficiente a demonstrar ofensa a atributos da personalidade.
13. Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé na interposição de recurso pelo réu. O recurso está embasado em fundamento jurídicos consistente, tanto que deferido em parte.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação a título de dano moral e reduzir o dano material para R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais).
15. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.
16. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.10.2017; TJDFT, Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, j. 8.5.2023, DJE: 18.5.2023; TJDFT, Acórdão 1640983, 0735804-81.2021.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, J. 23.11.2022, DJe: 23.12.2022.